Tribunal: TJMT
Processo: 1002718-04.2023.8.11.0021
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002718-04.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS NEVES GUEDES MENDANHA - CPF: 058.597.311-32 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA MAUERVERCK - CPF: 025.608.261-86 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BERTOL - CPF: 022.183.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANOBRA PERIGOSA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. POLICIAIS MILITARES RECONHECERAM O CONDUTOR E DESCREVERAM A DINÂMICA DOS FATOS COM COERÊNCIA E RIQUEZA DE DETALHES.
NEGATIVA DE AUTORIA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE
. DISCUSSÃO NA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 02 (dois) meses, pela prática dos crimes previstos no art. 330 do Código Penal e no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a isenção de custas processuais em razão da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em debate:

(
I
)
analisar
se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de desobediência e condução de veículo com manobra perigosa;

(
II
)
analisar
se é possível, na fase de conhecimento, a isenção das custas processuais sob alegação de hipossuficiência do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, relatório policial e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que atuaram na abordagem, colhidos sob contraditório judicial, os quais indicam com segurança que o recorrente foi o responsável pela condução da motocicleta em alta velocidade, realizando manobras perigosas em via pública e desobedecendo ordem legal de parada.

Os agentes públicos relataram que a conduta observada representou risco à integridade de terceiros, tendo o condutor quase atropelado crianças e uma mulher com carrinho de bebê durante a fuga, vindo posteriormente a abandonar o veículo e empreender fuga a pé, sendo reconhecido visualmente por ambos os policiais, que já o conheciam de outras ocorrências.

A negativa de autoria apresentada em juízo não encontra respaldo probatório e mostra-se isolada frente às declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais, cuja presunção de legitimidade e veracidade não foi afastada por qualquer elemento dos autos.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma harmônica e sem contradições, são aptos a embasar decreto condenatório, sobretudo quando corroborados por outras circunstâncias objetivas do processo (Enunciado Orientativo nº 08/TJMT).

Quanto ao pedido subsidiário de isenção das custas processuais, embora a alegação de hipossuficiência seja amparada pela assistência da Defensoria Pública, o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do STJ, é no sentido de que a gratuidade da justiça não implica isenção automática das custas na sentença penal condenatória, mas sim a suspensão de sua exigibilidade, a ser apreciada na fase de execução (art. 804 do CPP e art. 98, § 2º e 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelos crimes de desobediência e condução de veículo com manobra perigosa pode ser legitimamente fundada em depoimentos firmes e coerentes de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos dos autos.

A negativa de autoria isolada, não amparada por prova minimamente idônea, não afasta a credibilidade dos testemunhos prestados por agentes públicos.

A isenção de custas processuais por hipossuficiência não pode ser deferida na sentença condenatória, devendo a sua eventual suspensão de exigibilidade ser analisada pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 330; CTB, art. 308; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0000346-55.2020.8.11.0005, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Douglas Neves Guedes Mendanha
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/MT, que o condenou à pena de

06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime aberto,
pela prática do delito tipificado no art.
330,
caput
, do Código Penal, e do artigo 308,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
, bem como, ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais (ID. 238475255), o apelante pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas
.
Subsidiariamente, requereu a isenção das custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.238475257).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 248380157).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“
(...)
no dia 08 de maio de 2023, por volta das 19h30, em via pública, localizada na Rua 01 esquina com a Rua Laurindo Alves de Oliveira, em Nova Nazaré/MT, o denunciado DOUGLAS NEVES GUEDES MENDANHA, na direção de veículo automotor, realizou demonstração de manobras perigosas, não autorizadas pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública e
desobedeceu ordem
legal de funcionário público.

Noticiam os autos do caderno investigativo que a Polícia Militar estava realizando rondas pela cidade de Nova Nazaré/MT quando, ao passar pela Rua Laurindo Alves de Oliveira, se deparou com o denunciado realizando manobras perigosas em via pública.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, id. 126953486, o denunciado estava dirigindo uma motocicleta, cor preta e placa NJS0G23, quando foi flagrado pela Polícia Militar empinando o referido veículo em via pública. Cumpre salientar que
haviam
diversas crianças jogando bola no local causando grande risco para
as mesmas
.

Diante dos fatos, a Guarnição acionou os sinais sonoros e luminosos da viatura para abordar o denunciado, contudo, ao notar a presença da equipe policial, o denunciado DOUGLAS empreendeu fuga, desobedecendo à ordem de parada.

Nesse momento, o denunciado virou bruscamente na Avenida Jorge Amado, onde se deparou com uma senhora com um carrinho de bebê que havia acabado de sair de um supermercado, quase causando um acidente.

Após mais algum tempo de fuga, o denunciado abandonou a motocicleta na Rua 01 e tomou rumo ignorado.

No entanto, ele veio a ser reconhecido pela equipe policial quando passou em frente ao ginásio municipal de Nova Nazaré/MT.

Assim, a Polícia Militar recolheu o veículo e encaminhou o denunciado até a Delegacia de Polícia, para confecção do Boletim de Ocorrência. (...) (sic) (id.
268201760
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 330,
caput
, do Código Penal e artigo 308,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a isenção das custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 268200793),
d
o Relatório Policial (Id.
268201755
) e
d
os depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

O apelante
Douglas Neves Guedes Mendanha,
em ambas as fases judiciais, negou a prática delitiva.

Em juízo, afirmou que, à época dos fatos, já havia vendido o veículo a um colega de trabalho, com quem atuava em uma fazenda, não tendo, contudo, formalizado a transferência de propriedade. Acrescentou que, no dia da ocorrência, quem conduzia a motocicleta era esse colega, que havia adquirido o bem.

O PM
Thiago Bertol
, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, realizava patrulhamento pela rua Lauriano Alves, quando avistou o acusado realizando manobras perigosas, especificamente empinando uma motocicleta
. Relatou que, ao tentar realizar a abordagem, com o uso dos sinais luminosos e sonoros da viatura, o acusado imediatamente empreendeu fuga em alta velocidade.

Asseverou ainda que, durante a perseguição, o condutor colocou em risco a integridade de terceiros, ao quase atropelar crianças que brincavam na via pública e uma mulher que empurrava um carrinho de bebê. Informou que o acusado seguiu por outras ruas da região, abandonou o veículo e continuou a fuga a pé.

Por fim, foi categórico ao afirmar que reconheceu o acusado, destacando que o avistou saindo de sua própria residência e que suas características físicas eram inconfundíveis, pois já era conhecido da guarnição em razão de envolvimento em outras ocorrências, inclusive por conduzir veículo sem possuir habilitação.

Em juízo, o PM
Carlos Henrique da Silva
Mauerverck
afirmou que, no dia dos fatos, realizava rondas no período do entardecer, quando avistaram um motociclista realizando manobras perigosas, especificamente empinando a motocicleta, contudo, naquele momento, ainda não tinha identificado o condutor, razão pela qual decidiu realizar a abordagem.

Relatou que, ao retornarem com a viatura pela mesma rua, no instante em que se preparavam para abordar o motociclista, este olhou para trás, avistou a viatura — que ainda não havia acionado os sinais sonoros e luminosos — e, de imediato, iniciou a fuga.

Asseverou ainda, que,
durante a perseguição,
ao realizar um
contorno em uma rotatória,
o condutor colocou em risco a integridade de terceiros,

ao quase atropelar uma mulher que empurrava um carrinho de bebê
. Informou que o acusado seguiu por outras ruas da região, abandonou o veículo e continuou a fuga a pé.

Por fim, foi enfático ao declarar que, instantes antes do
acusado
abandon
ar
o veículo, nas proximidades de um ginásio de esportes, teve plena visualização do condutor e o reconheceu como sendo Douglas
Neves Guedes Mendanha
, ressaltando que se trata de pessoa conhecida na cidade, que possui características facilmente identificáveis, sobretudo por se tratar de um município de pequeno porte. Assegurou, com firmeza, que era o acusado quem conduzia a motocicleta no momento dos fatos.

A
cerca do tipo penal em discussão, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
desobedecer significa não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir. É preciso que a ordem dada seja do conhecimento direto de quem necessita cumpri-la"
. (NUCCI, Guilherme de Souza. 18 ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações dos agentes públicos, em ambas as fases, reconheceram de maneira segura o apelante como o condutor da motocicleta no momento dos fatos, sendo a identificação embasada não apenas pela observação direta, mas também por circunstâncias objetivas e pela prévia familiaridade com suas características pessoais, o que reforça a credibilidade dos relatos.

Colaciono o julgado que se entende aplicável à espécie:

“(...) Incabível acolher os pedidos sucessivos de absolvição do crime de resistência e de desclassificação para o delito de desobediência, se os depoimentos dos policiais ouvidos em juízos descrevem, de forma coerente, segura e harmônica com outros elementos probatórios, a inobservância às ordens emanadas pelos funcionários públicos no cumprimento de voz de prisão em flagrante, além do intento do réu de se opor violentamente às determinações dos agentes públicos, tanto que os ameaçou, investiu fisicamente contra a guarnição e, ao chegar à Delegacia, ainda danificou com chutes uma das portas da repartição, ensejando o uso de força física moderada e de algemas com o fito de contê-lo, não tendo a defesa logrado colacionar provas capazes de infirmar os testemunhos policiais, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador. (...) (N.U 0000346-55.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024)”

Acresça-se que, os direitos fundamentais não são absolutos e a ausência do dever de se autoincriminar não abrange, por óbvio, o direito de cometer crime de desobediência, por desrespeito à ordem policial.

Isso porque, o exercício dos direitos e garantias fundamentais não pode servir de salvaguarda a práticas ilícitas, não servindo de substrato para comportamentos contrários ao ordenamento jurídico.

Ademais, não há qualquer elemento que afaste a credibilidade e, tampouco, a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, sendo suficientes para comprovar a prática do crime de desobediência pelo denunciado, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Pelo exposto, diante dos depoimentos dos policiais, aliado as demais provas dos autos, está sobejamente comprovada a prática do delito de desobediência, havendo provas suficientes para manter a sentença condenatória pela prática do delito descrito no art. 330 do código Penal.
Art. 308,
caput
, do CTB.

Subsidiariamente, a Defesa sustentou que o apelante é assistido pela Defensoria Pública e, por isso, teria
direito à gratuidade de justiça
, com base no art. 134, da Constituição Federal.

Contudo,
adstrito
às razões deduzidas, há de se salientar que a condenação em custas é consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
.

De outro
norte
, o art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, regulamenta que a exigibilidade das custas ficará suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05(cinco) anos. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014)
. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Destarte, o pleito do recorrente não comporta acolhimento, nesta fase de jurisdição, porquanto, ainda que seja hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, COM REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA PENA ACESSÓRIA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022). (...). (N.U 0004830-02.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
DOUGLAS NEVES GUEDES MENDANHA,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025